Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716995-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO COSTA DO MARFIM AGRAVADO: ALDENOR VINUTO DA SILVA, MARIA DO CARMO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO COSTA DO MARFIM contra a decisão de ID 150835019, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716503-33.2021.8.07.0007 movida em face de ALDENOR VINUTO DA SILVA e MARIA DO CARMO SILVA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a penhora sobre o imóvel localizado na QI 05, Lote 15, Bloco A, Apart. 07, Taguatinga, Brasília/DF, CEP 72135-050, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora de ID 133515227, uma vez que o imóvel ali indicado não integra o acervo patrimonial dos executados (ID 149395477). Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno ao arquivo, nos termos da decisão de ID 131953346. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a execução de origem foi inicialmente proposta em face da Fortec Construtora LTDA., que apresentou Embargos à Execução. Relata que, nos referidos Embargos – julgados procedentes –, a Fortec Construtora LTDA. alegou que os ora agravados foram condenados a transferir o imóvel objeto do pedido de penhora para sua propriedade, em sentença que já transitou em julgado. Afirma que a execução objetiva a satisfação de dívidas originadas do próprio imóvel cuja penhora é pretendida. Defende que os agravados se encontram na posse do imóvel e que esse não integra o seu “acervo patrimonial formal” apenas porque estão se abstendo de cumprir a decisão judicial que os condenou a transferir o bem para si. Assim, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “[...] suspender a decisão de envio dos autos ao arquivo [...]” até o julgamento deste Agravo e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e deferir a penhora sobre o imóvel localizado na QI 05, lotes 04/07, Bloco A, Apto. 007, Taguatinga, Brasília/DF, CEP 72135-050. Preparo recolhido (IDs 46377516 e 46377518). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a penhora sobre o imóvel localizado na QI 05, lotes 04/07, Bloco A, Apto. 007, Taguatinga, Brasília/DF, CEP 72135-050, indicado pelo ora agravante. Como é sabido, as medidas constritivas da execução somente podem atingir o patrimônio do devedor, consoante se infere dos arts. 789 e 824 do CPC. Na origem, o agravante requereu a penhora sobre o direito real de propriedade do referido imóvel (ID origem 133515227), que somente pode ser adquirido mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.227, Código Civil – CC). Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o referido imóvel não está registrado em nome dos agravados, conforme certidão emitida em 13.2.2023 (ID origem 149395477). É que, aparentemente, os agravados não cumpriram a sentença proferida em 12/4/2021, no processo n. 0711069-97.2020.8.07.0007 (ID 88495226), que os condenou à transferência da propriedade do imóvel em referência para si, em razão da celebração de promessa de compra e venda. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que os agravados parecem deter somente os direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda, não o direito real de propriedade sobre o imóvel, circunstância que, a princípio, inviabiliza a penhora de direito de terceiro. Ademais, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda configura pedido diverso do formulado pelo ora agravante (art. 835, incisos V e XII, CPC). Desta feita, a partir da análise sumária própria desta etapa processual, não vislumbro probabilidade de provimento recursal, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do julgamento colegiado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal. De outra banda, entendo que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente, quando do julgamento do mérito recursal. É que, embora o agravante pretenda impedir a remessa dos autos ao arquivo mediante o pedido de efeito suspensivo, tal providência não é capaz de lhe causar qualquer prejuízo. Isso porque a simples remessa do processo ao arquivo não opera qualquer impacto na contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial decorre automaticamente da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, § 4o, CPC). Outrossim, o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento se encontrados bens penhoráveis, cuja constrição interromperá a prescrição (art. 921, §§ 3o e 4o-A, CPC). Ante o exposto, não estando presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a regular produção de efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito recursal. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, observado o endereço em que houve êxito na comunicação de ambos (IDs origem 128388538 e 128391193). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator